Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-95.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-95.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 173.581.728-76 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), RICARDO BR Veículos (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ALEX DO LAVA JATO (APELADO), ALEXSANDRO ALVES GOMES - CPF: 927.116.341-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), RICARDO JOSE BEVILAQUA - CNPJ: 28.687.459/0001-24 (APELADO), RICARDO JOSE BEVILAQUA - CPF: 903.040.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), CASSIENE DE SOUZA PARRON - CNPJ: 34.466.621/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - NEGÓCIO REALIZADO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO BEM - AUTOMÓVEL COM MAIS DE VINTE ANOS DE USO - ADQUIRENTE QUE NÃO SUBMETEU O VEÍCULO À VISTORIA PRÉVIA MINUCIOSA - DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de veículo usado, com mais de 20 anos de uso à época do negócio, cabia ao comprador empreender diligências a fim de se certificar sobre o real estado de conservação do bem. Danos materiais reclamados que não se mostram devidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001781-95.2021.8.11.0010 interposto por ROSANGELA REIS DOS SANTOS contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E, SUCESSIVAMENTE, REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APRESENTADOS PELO VEÍCULO OU ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO FINAL DO NEGÓCIO, COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA A AUTORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ALEXSANDRO ALVES GOMES E OUTROS perante a 1a Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141097240 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de condenar o requerido ALEXSANDRO ALVES GOMES na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos pendentes sobre o veículo, até a data da aquisição por parte da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 141097246 o magistrado a quo acolheu-os para sanar a omissão constante na sentença, para não conhecer da reconvenção apresentada.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141097248 que 02 (dois) dias, após, a compra o veículo Vectra levou em 03 (três) mecânicos no município de Jaciara para constatar os problemas mecânicos, quais sejam: CAIXA DE DIREÇÃO e CÂMBIO, ficando aproximadamente em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o concerto, conforme demonstra orçamento;

Aduz que justificada e provada este a vantagem excessiva obtida pelos requeridos, uma porque o primeiro vendeu ao requerente um produto viciado, impróprio à sua destinação; o segundo, porque escolheu mal seu parceiro comercial, devendo, a teor do artigo 18 do Digesto Consumerista;

Requer seja julgado procedente o presente Recurso de Apelação para determinar que rescisão do nego cio jurídico celebrado pelas partes, com a restituição das partes a situação jurídica anterior, determinar a s requeridas a devolução do numera rio pago pelo valor de compra e venda do veículo em lide, ou seja, VALOR DE COMPRA, no prazo de cinco dias uteis, acrescidos de correção tendo por base o IGP-M e com juros de mora de 1% ao me s, a contar da data da aquisição do bem, para que possibilite a autora adquirir outro automóvel;

Requer sucessivamente, condenar os requeridos ao pagamento de valores suficientes para a realização do conserto do veículo adquirido, tendo como referencia os três orçamentos que integram o acervo probatório desta aça o (R$ 3.258,00 perpassando pelo intermedia rio de R$ 4.278,00 e o maior de R$ 4.785,00) bem assim impor o cumprimento de obrigação de fazer no sentido de promoverem a transferência da titularidade do veículo automotor junto ao DETRAN-MT livre e desembaraçado de qualquer o nus ou restrição, com imposição de multa cominatória diária;

Requer em qualquer das circunstancias acima acolhidas – pedido de rescisão contratual e seus consectários legais ou, sucessivamente, a reparação dos danos ocultados da autora e obrigação de transferência da sua titularidade – requer a condenação dos requeridos a pagarem ao promovente, de forma solida ria, uma indenização por danos morais (art. 5o. CF/88 c/c arts. 6o, inciso VI, e 14 do CDC), em montante a ser arbitrado por este juízo, sugerindo-se, com base na capacidade financeira das partes, no grau e extensa o do dano, o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Contrarrazões sob ID. 141097252 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva da empresa requerida Ricardo José Bevilaqua BR VEÍCULOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E, SUCESSIVAMENTE, REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APRESENTADOS PELO VEÍCULO OU ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO FINAL DO NEGÓCIO, COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA A AUTORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por ROSANGELA REIS DOS SANTOS doravante denominado recorrente em face de RICARDO JOSÉ BEVILAQUA (BR VEÍCULOS) E OUTROS, doravante denominado recorrido.

Narrou a requerente/apelante que no dia 25/02/2021, mediante contrato verbal, adquiriu um veículo usado da marca/modelo GM VECTRA GL, gasolina, ano 1998, cor prata, Placa JYU8218, Chassi 9BGJG19HWWB573248 em nome de Hercule Henrique Rodrigues M., no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Relatou que no dia 26/02/2021, um dia após a aquisição do veículo, o mesmo apresentou defeito na caixa de direção e câmbio, apresentando folga na direção, ruídos durante manobra, trepidações no volante e direção muito dura, como também não entrava a segunda e nem a quinta marchas.

Ao final requereu a declaração da rescisão do negócio jurídico celebrado, com a devolução do valor pago pela compra ou, sucessivamente, condenar os requeridos ao pagamento de valores suficientes para a realização do conserto do veículo, bem como na obrigação de fazer consistente em promoverem a transferência da titularidade do automóvel junto ao DETRAN, livre e desembaraçado de qualquer ônus ou restrição.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para fins de condenar o requerido ALEXSANDRO ALVES GOMES na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos pendentes sobre o veículo, até a data da aquisição por parte da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada advogado.

A tese recursal funda-se na necessidade da reforma da sentença para que seja julgada a ação procede condenando as apeladas em restituir o valor pago, ou, em pedido sucessivo o pagamento do conserto do veículo, conforme orçamento juntado.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Compulsando os autos, em especial as prova oral produzida, verifica-se que a própria autora afirma não ter feito negócio com o requerido/recorrido Ricardo.

A jurisprudência corrobora:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE VEÍCULO. ANÚNCIO DE VENDA PELA INTERNET. NEGOCIAÇÃO QUE SE DEU DIRETAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TROCA DE E-MAILS QUE COMPROVAM TODA A NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA REQUERIDA NA NEGOCIAÇÃO. REQUERIDA QUE COMPROVA OS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, do CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - RI: 03002024820178240038 Joinville 0300202-48.2017.8.24.0038, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal)

Inexistindo qualquer participação do recorrido RICARDO quanto à transação decorrente da aquisição do veículo em debate, não há que se falar em sua legitimidade passiva neste caso, sendo impertinente a ação a ele endereçada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Faz-se salutar colacionar trecho da sentença objurgada:

“Ao que consta nos autos, o veículo adquirido pela autora no ano de 2021 possuía, ao tempo da aquisição, 23 anos de uso.

Obviamente, qualquer pessoa que compra um automóvel com esta idade deve pressupor que suas peças já não estão mais com a qualidade de um veículo 0km, devido ao desgaste natural de seus componentes.

Por esta razão, é imprevisível o período de tempo que um bem usado passe a apresentar defeitos e exija a reposição de suas peças, razão pela qual não pode o alienante responder por todos os vícios do produto vendido.

Outro ponto importante é a questão da avaliação feita pelo adquirente sobre o estado do bem no momento da compra, especialmente por se tratar de veículo usado. Ora, é comum nesta prática comercial que os consumidores testem os veículos antes de adquiri-los, até mesmo levando-os em alguma oficina mecânica de confiança para avaliação.

Isso porque, depois da conclusão do negócio, é muito difícil precisar se o defeito apresentado era pré-existente ou originou do mau uso do comprador ou simplesmente pelo desgaste natural do bem.

Nesse cenário, ausente prova segura da prática de ato ilícito por parte do réu, não há como responsabilizá-lo.

(...)

Dessa forma, não há que se falar em rescisão do contrato.

E, afastando-se o direito da autora quanto à resolução contratual e restituição dos valores pagos, entendo ausente a configuração de situação que enseje indenização por danos morais.”

O veículo adquirido pelo requerente é um automóvel veículo usado da marca/modelo GM VECTRA GL, gasolina, ano 1998, cor prata, adquirido por meio de contrato verbal no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O autor realizou a compra presencialmente. No entanto, optou por não levar o bem para realização de uma vistoria, firmando contrato de compra e venda do veículo de forma verbal.

Portanto, tendo o requerente optado pela compra de veículo com intenso uso, pagando valor menor, não é razoável exigir do vendedor, posteriormente, indenização, devido a eventuais defeitos surgidos.

Nesse sentido é o entendimento majoritário:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES GASTOS PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. RÉ QUE NÃO TOMOU AS DEVIDAS PRECAUÇÕES ANTES DE FECHAR O NEGÓCIO. VEÍCULO COM MAIS DE 15 ANOS. DEMANDADA QUE ASSUMIU O RISCO. DEFEITOS QUE DECORREM DO DESGASTE NATURAL E QUE FACILMENTE PODERIAM TER SIDO IDENTIFICADOS NO MOMENTO DA VISTORIA, COMO NÃO FUNCIONAMENTO DA LANTERNA DE NEBLINA E DO AR-CONDICIONADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71006382477, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 07/04/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO PREVISTO NO CDC. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO BEM. AUTOMÓVEL COM QUINZE ANOS DE USO. ADQUIRENTE QUE NÃO SUBMETEU O VEÍCULO À VISTORIA PRÉVIA, POR MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA. DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71006390686, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 25/10/2016)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. AUTOR QUE ADQUIRIU VEÍCULO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. MANIFESTAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS APÓS A AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS AVARIAS SE TRATAVAM DE VÍCIOS OCULTOS. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71005500954, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 25/06/2015)

Tratando-se de veículo usado, com mais de 20 anos de uso à época do negócio, cabia ao comprador empreender diligências a fim de se certificar sobre o real estado de conservação do bem. Danos materiais reclamados que não se mostram devidos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento da apelação redimensiono os honorários advocatícios para que a parte apelante arque com 70% da proporção, fixada em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023